Tribunal: TJDFT
Processo: 0762778-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA(COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S)PEDIDO(S). Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Não há condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55 da Lei no. 9.099/95. Não há litigância de má-fé, porque as partes puderam se defender e não foram preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC (...)”.
2. Recurso inominado (ID 35399920) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95 (ID 35399923). Contrarrazões apresentadas (ID 35399933 e ID 35399935).
3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
4. O recorrente narrou que em 29/11/2019 adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Zurique, na Suíça, com a data de ida marcada para o dia 09/04/2020 e retorno no dia 21/04/2020 no valor de R$ 9.882,55 (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), já incluído o seguro viagem. Contudo, em razão da pandemia, o mesmo, via aplicativo de whatsapp, requereu, em 10/03/2020, acionou o seguro-viagem para cobertura do cancelamento total do trecho e o respectivo ressarcimento integral do valor das passagens. Esclareceu, ainda, que foram feitos diversos contatos para tentativa de remarcação e reembolso, sem obter sucesso. Em face do exposto, ingressou com ação de obrigação de restituir cumulada com indenização pelos danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente esclarece que ainda que o voo tivesse sido realizado, o mundo encontrava-se em situação de caos e que apesar de ter sido ele quem pediu o cancelamento das passagens, não se pode atribuir, como sua, a responsabilidade pela inexecução do contrato, pois a pandemia se configura em caso fortuito ou de força maior, devendo ser ressarcido pelo valor desembolsado na compra. Por fim, no que tange aos danos morais pretendidos, argumenta que não se trata de pedido com base na negativa do reembolso, mas sim, na desídia em que foi tratada a sua demanda pelas empresas recorridas. Ao final, pugnou pela reforma da r. sentença para que as recorridas sejam condenadas a restituírem o valor empregado na compra das passagens no montante de R$ 9.882,55 (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem como o pagamento pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. O art. 3°, §3°, da lei 14.034/20 é claro ao estabelecer que o consumidor que desistir do voo com data de início no período entre 19/03/2020 e 31/12/2021 poderá optar por receber o reembolso, na forma do prazo previsto no caput do referido artigo, qual seja, no prazo de 12(doze) meses, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Assim, a situação do caso em tela, se amolda ao comando da legislação infralegal, devendo o recorrente ser ressarcido dos valores dispendidos a título de compra de passagem e seguro viagem.
7. No que tange ao dano moral, embora concorde com os transtornos vivenciados pelo recorrente na tentativa de ressarcimento, não vislumbro a existência de situação suficiente a ensejar os danos morais. O recorrente não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos, bem como a existência de fato suficiente que ferisse a sua honra subjetiva. Ademais, cumpre esclarecer que o fato narrado está inserido em situação excepcional, especialmente durante o ano de 2020, onde há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da Covid-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reformando a r. sentença e condenando os recorridos à devolução dos valores pagos a título de passagem aérea e seguro viagem no montante de R$ 9.882,55 (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em face do disposto no art. 3°, §3° da lei 14.034/20. Quanto ao dano moral, rejeito o pedido e mantenho, neste ponto, a r. sentença pelas razões já expostas.
9. Sem condenação em honorários.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.